Tribunal: STF
Processo: RE 738481
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-10
Data de publicação: 2015-09-10

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS NOS EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.